Tribunal: TJPA
Processo: 0807551-38.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807551-38.2024.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida em ação civil pública determinando a interdição de unidade socioeducativa e a adoção de providências pelo Estado para assegurar condições adequadas de funcionamento, diante de graves falhas estruturais constatadas por relatório técnico.

2. Os embargantes sustentam omissões no julgado quanto ao alegado cerceamento de defesa pela não admissão de documentos considerados novos, à viabilidade de interdição parcial da unidade, à alegada violação ao direito à convivência familiar dos internos, à suposta afronta ao princípio da separação dos poderes, à inexequibilidade dos prazos fixados e ao alegado conflito com ação civil pública anterior destinada à construção de nova unidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto aos fundamentos utilizados para manter a determinação de interdição da unidade socioeducativa e as medidas impostas ao ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou expressamente as alegações relativas ao cerceamento de defesa, à juntada de documentos, à impossibilidade de interdição parcial, à transferência temporária dos internos e à adequação dos prazos fixados, concluindo pela necessidade de interdição total da unidade diante da gravidade das falhas estruturais constatadas.

5. A decisão também registrou que a intervenção judicial para assegurar condições dignas em unidades socioeducativas não viola o princípio da separação dos poderes, bem como que a existência de ação judicial para construção de nova unidade não afasta o dever imediato do Estado de garantir condições adequadas na unidade existente.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se mera irresignação da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 371, 435 e 1.022; ECA, art. 124, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 54.412/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.693.698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, AREsp 1.469.605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.04.2021, DJe 03.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e F
ASEPA - Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará
em desfavor do Acórdão de Id. 29637755, da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora embargantes, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, mantendo a sentença de primeiro grau, a qual havia determinado a interdição total e reforma integral do Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas (CSEBA), bem como a transferência dos socioeducandos.

O Acórdão recorrido restou ementado nos seguintes termos:

“
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERDIÇÃO TOTAL. PRECARIEDADE E RISCO À DIGNIDADE DOS ADOLESCENTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZOS PELO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará e pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para determinar a interdição total e a reforma integral do Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas (CSEBA), em Santarém, bem como a transferência dos socioeducandos, em razão da grave precariedade estrutural e sanitária da unidade, que coloca em risco a dignidade e a segurança dos internos e servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é saber se a determinação judicial de interdição total e reforma integral de unidade socioeducativa, com transferência dos internos, configura: (i) violação a garantias processuais, como o cerceamento de defesa e o interesse de agir; e (ii) indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, notadamente quanto à proporcionalidade da medida e à razoabilidade dos prazos fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é destinatário da prova, podendo indeferir provas desnecessárias, inexistindo cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento.

4. Interesse de agir configurado pela omissão administrativa reiterada e pela precariedade estrutural da unidade, sendo insuficiente a mera alegação de providências administrativas em curso.

5. A interdição parcial ou a reforma por setores mostra-se inviável diante da gravidade das falhas estruturais, que comprometem a integralidade do prédio, impondo risco à saúde, segurança e dignidade dos socioeducandos.

6. O afastamento temporário da família não se sobrepõe ao direito fundamental à integridade física e moral, devendo prevalecer a proteção integral prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

7. A existência de outra ação judicial para a construção de uma nova unidade, cujo cumprimento está pendente há anos, não afasta o dever imediato do Estado de garantir condições mínimas na unidade existente.
8. Os prazos fixados para a reforma são razoáveis e justificados pela urgência da situação e pela omissão contumaz da Administração, não podendo a burocracia administrativa servir de óbice à efetivação de direitos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A omissão estatal que submete adolescentes a condições degradantes em unidades socioeducativas caracteriza interesse de agir e legitima a intervenção judicial.

2. É legítima a determinação de interdição total e transferência dos internos quando a precariedade estrutural inviabiliza sua permanência, prevalecendo o princípio da proteção integral.

3. O direito de convivência familiar não autoriza a manutenção de adolescentes em ambiente insalubre e indigno.

4. A decisão judicial que impõe prazos à Administração Pública em situações emergenciais não configura invasão de competência, mas exercício legítimo da função jurisdicional para assegurar a efetividade de direitos fundamentais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 227; ECA, arts. 3º, 4º, 124, VI; CPC/2015, arts. 370, 435, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 01.02.2016; STJ, REsp 1627822/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.11.2016; STJ, AgInt no RMS 54412/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 06.04.2022; TJPA, AI 0800403-71.2020.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 03.08.2020.”

Os embargantes sustentam que o decisum recorrido padece de omissão e/ou obscuridade, por não ter analisado de forma específica e devidamente fundamentada determinadas questões suscitadas nos autos.

Inicialmente, alegam que não houve consideração do Termo de Cooperação nº 004/2024, publicado em 05/06/2024, portanto anteriormente à prolação da sentença em 18/06/2024, o qual, a seu ver, deveria ter sido reconhecido como documento novo ou fato superveniente, circunstância que configuraria cerceamento de defesa e afastaria a pretensão resistida, razão pela qual requerem, ainda, o prequestionamento do art. 435 do Código de Processo Civil.

Sustentam, ademais, que o decisum embargado deixou de enfrentar a viabilidade da interdição parcial da unidade, medida que já havia sido deferida em sede de Agravo de Instrumento nº 0808488-07.2024.8.14.0000 (ID 24263718), sem apresentar fundamentação específica que justificasse a adoção da interdição total.

Argumentam, também, que não houve manifestação acerca da inexequibilidade dos prazos fixados para a elaboração dos projetos, estabelecido em 40 dias, e para a conclusão da obra, fixado em 120 dias, à luz das exigências impostas pela Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e pelo art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, requerendo pronunciamento expresso sobre a forma de compatibilizar a urgência da medida judicial com os procedimentos legais necessários às contratações públicas.

Por fim, aduzem a existência de possível conflito com a Ação Civil Pública nº 0008828-45.2012.8.14.0051, na qual o Estado já teria sido condenado à construção de uma nova unidade, o que poderia ensejar potencial dano ao erário caso seja determinada a reforma integral do prédio antigo. Diante disso, postulam o prequestionamento dos arts. 2º e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, em conjunto com o art. 435 e o art. 10 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requerem sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, prequestionados os dispositivos legais e constitucionais indicados, e, subsidiariamente, sejam atribuídos efeitos modificativos (infringentes) aos embargos, para reformar o Acórdão e dar provimento ao recurso de Apelação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ao Id. 31184434, pugnando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração, ao argumento de que visam à rediscussão do mérito da decisão e não à correção de vícios intrínsecos, citando jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo dos recorrentes com pronunciamento judicial que lhes foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, obscuridade ou contradição, os embargantes pretendem na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Inobstante as alegações dos embargantes, verifica-se que o Acórdão impugnado não incorreu nos vícios apontados, tendo enfrentado de forma expressa as questões suscitadas no recurso de apelação.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa e à não consideração do Termo de Cooperação nº 004/2024 como “documento novo”, o Acórdão foi explícito ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa (Id. 29637755, p. 5, item II.1), consignando que os documentos cuja juntada os apelantes pretendiam realizar
“ou eram impertinentes ao objeto desta ação (referindo-se ao Cumprimento de Sentença de outro processo, com outra obrigação de fazer) ou possuíam data anterior à prolação da sentença, não se configurando, portanto, como ‘documentos novos’ na acepção do art. 435 do CPC”.

A decisão colegiada, ao examinar o conjunto probatório, concluiu que a cronologia e a pertinência dos documentos não justificavam o reconhecimento como prova nova apta a alterar o julgamento, em consonância com o poder do magistrado como destinatário da prova, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, de modo que a mera discordância da parte quanto a tal valoração não configura omissão ou obscuridade.

No tocante à alegada omissão quanto à viabilidade da interdição parcial da unidade, também não se verifica o vício apontado. O Acórdão abordou a matéria de forma clara e fundamentada (Id. 29637755, p. 9, item III.1 do “Mérito”), consignando expressamente que
“a interdição parcial ou a reforma por setores mostra-se inviável diante da gravidade das falhas estruturais, que comprometem a integralidade do prédio, impondo risco à saúde, segurança e dignidade dos socioeducandos”.

O Acórdão enfrentou expressamente a questão ao examinar a necessidade de interdição total da unidade, consignando que a tese de realização de reforma por setores não se mostra compatível com a gravidade e a extensão das falhas estruturais constatadas no Centro Socioeducativo, devidamente documentadas no Relatório de Vistoria Técnica – RVT nº 042/2024. Conforme registrado no item III.1 do julgado, não se trataria de problemas isolados ou pontuais, mas de uma degradação estrutural sistêmica que compromete a integralidade do prédio, envolvendo deficiências no sistema de drenagem, ventilação inadequada, instalações sanitárias precárias, corrosão de grades nos alojamentos, além de condições inadequadas nas áreas de cozinha, lavanderia e reservatório de água, circunstâncias que evidenciam risco à saúde, segurança e dignidade dos socioeducandos.

Assentou-se, ainda, que a complexidade das intervenções necessárias — abrangendo estrutura, sistemas hidráulicos, elétricos e sanitários — revela a incompatibilidade entre a permanência de adolescentes no local e a execução das obras, pois a manutenção dos internos em ambiente submetido a obras estruturais, com circulação de trabalhadores, materiais de construção, poeira e ruído constante, representaria risco inaceitável à integridade física e psicológica dos socioeducandos. Nesse contexto, concluiu o colegiado que a interdição total da unidade constitui a única medida responsável e consentânea com o princípio da proteção integral, bem como com o dever estatal de assegurar condições dignas de cumprimento das medidas socioeducativas.

O Acórdão também enfrentou o argumento de que a transferência dos adolescentes para outras unidades violaria o direito à convivência familiar previsto no art. 124, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, destacando que, embora a preservação dos vínculos familiares seja elemento relevante do processo socioeducativo, tal garantia não pode servir de fundamento para manter adolescentes submetidos a condições estruturais degradantes e incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Diante da situação concreta constatada nos autos, a decisão concluiu que a transferência temporária constitui medida necessária para assegurar condições mínimas de salubridade, segurança e dignidade aos internos.

No mesmo sentido, o julgado consignou que a intervenção judicial destinada a determinar a transferência de internos ou a interdição de unidades socioeducativas, diante de quadro de manifesta precariedade estrutural e inércia estatal, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. UNIDADES DE INTERNAÇÃO. MENORES INFRATORES. TRANSFERÊNCIA. ATO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e amparado em precedente pretoriano com repercussão geral reconhecida (RE 592.581/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1º/02/2016), admite a intervenção do Poder Judiciário para determinar a transferência de presos ou de adolescentes infratores, considerada a superlotação da unidade de internação ou presídio onde se acham recolhidos, sem que essa medida implique violação do princípio da separação dos Poderes.
2. Caso em que o Tribunal local denegou a segurança, em writ impetrado contra ato judicial que determinou a imediata transferência dos menores infratores oriundos de Comarcas do interior do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a superlotação e a situação de precariedade dos Centros Socioeducativos da capital, por compreender que o ato impugnado não implicava ofensa ao princípio da separação dos Poderes, pois emanava de
"função atípica do Poder Judiciário, diante da inércia dos órgãos estatais competentes, realizar atos normativos que garantam a efetividade e integralidade de garantias individuais constitucionais."
3. O descurar de contrapor o fundamento erigido no aresto recorrido denota deficiência na argumentação recursal a fazer incidir as Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis ao recurso ordinário, por analogia, nos termos da jurisprudência deste STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no RMS: 54412 MG 2017/0146606-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

Consoante destacado no Acórdão embargado, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em casos análogos, já se posicionou de forma semelhante, reconhecendo a necessidade de medidas drásticas, como a interdição e transferência de internos, para sanar situações de precariedade em unidades socioeducativas, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERDIÇÃO DO CENTRO DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO MASCULINO (CIAM) SITUADO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS EXCEDENTES À CAPACIDADE DA REFERIDA UNIDADE.
SUSCITAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO ESTADO DO PARÁ. PERTINÊNCIA. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE IMPLICA EM RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO REFERIDO ENTE POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA SUSPENDER O CUMPRIMENTO DA ORDEM EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800403-71.2020.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Registrou-se, ainda, que a decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento invocada pelos embargantes possui natureza provisória e não vincula o julgamento de mérito do apelo pelo órgão colegiado, realizado após análise das provas constantes dos autos e da situação fática examinada.

Quanto à alegada omissão acerca da inexequibilidade dos prazos fixados para a elaboração dos projetos e para a conclusão das obras, o tema também foi expressamente enfrentado no Acórdão (Id. 29637755, item III.2 do “Mérito”), no qual se consignou que
“os prazos fixados para a reforma são razoáveis e justificados pela urgência da situação e pela omissão contumaz da Administração, não podendo a burocracia administrativa servir de óbice à efetivação de direitos constitucionais”.

Desse modo, a decisão registrou que a urgência da situação e a necessidade de resguardar direitos fundamentais justificavam a fixação dos prazos estabelecidos.

Registrou-se, ademais, que a situação estrutural da unidade não constitui fato recente, tratando-se de quadro de deterioração que se prolonga no tempo, circunstância que evidencia que a Administração Pública dispôs de prazo suficiente para adotar as providências necessárias à regularização da unidade. Nessa perspectiva, assentou-se que a invocação genérica de entraves burocráticos ou de prazos ordinários de procedimentos administrativos não pode servir de justificativa para perpetuar situação incompatível com os direitos fundamentais dos adolescentes submetidos à medida socioeducativa.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao suposto conflito com a Ação Civil Pública nº 0008828-45.2012.8.14.0051. A questão foi igualmente analisada pelo órgão colegiado (Id. 29637755, item III.2 do “Mérito”), ocasião em que se afirmou que
“a existência de outra ação judicial para a construção de uma nova unidade, cujo cumprimento está pendente há anos, não afasta o dever imediato do Estado de garantir condições mínimas na unidade existente”
.

Também se consignou no Acórdão que a existência da referida ação judicial, que determinou a construção de nova unidade socioeducativa e cujo trânsito em julgado ocorreu no ano de 2020, não autoriza o Estado a se eximir de suas obrigações presentes. Conforme destacado no julgamento, passados anos desde o trânsito em julgado daquela decisão, a construção da nova unidade sequer foi iniciada, de modo que não se pode considerar a existência de um equipamento público em vias de implementação, mas apenas uma providência futura e incerta.

Nesse contexto, registrou o colegiado que o Estado não pode se valer de uma promessa futura para justificar a manutenção de adolescentes em condições estruturais inadequadas, pois a situação examinada nos autos não revela duplicidade de obrigações sobre o mesmo objeto, mas sim uma sucessão de omissões administrativas que culminaram no estado de deterioração da unidade atualmente existente. Assim, até que eventual nova unidade venha efetivamente a ser construída, subsiste o dever imediato do Poder Público de assegurar que o serviço socioeducativo seja prestado dentro de padrões mínimos de dignidade, razão pela qual a reforma determinada configura medida emergencial destinada a cessar violação contínua de direitos fundamentais.

Assim, o Acórdão afastou a tese de que a reforma representaria dispêndio desnecessário, ressaltando que a eventual construção de nova unidade constitui providência futura ainda não concretizada, ao passo que a reforma determinada se apresenta como medida emergencial destinada a assegurar condições mínimas de funcionamento da unidade atualmente existente.

Dessa forma, evidencia-se que o Acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente analisadas, com exposição clara dos fundamentos que conduziram o colegiado à conclusão adotada. O que se verifica, em verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa e obter o reexame de fundamentos já apreciados, providência que não se mostra cabível na estreita via dos embargos de declaração.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III - Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/03/2026